Tribunal: STF
Processo: ARE 1522808
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado Paraná, assim ementado (Doc. 3943):



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A FÉ PÚBLICA. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, II, DO CÓDIGO PENAL), FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297 DO CÓDIGO PENAL) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CÓDIGO PENAL), POR QUATRO VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. 



    ACUSADOS P. S. E A. S. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA DO COACUSADO E. ASSIM COMO AS PROVAS DELA ORIGINADAS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ALEGAÇÃO DE QUE NO INTERROGATÓRIO JUDICIAL O ACUSADO/DELATOR NÃO RESPONDEU A ALGUMAS PERGUNTAS. QUESTIONAMENTOS AOS QUAIS E. RESPONDEU QUE NÃO SE RECORDAVA OU NÃO TINHA CONHECIMENTO, DA MESMA FORMA QUE DECLINOU PERGUNTAS REPETIDAS OU JÁ ESCLARECIDAS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROEMIAL RECHAÇADA. 



    ACUSADOS P. S. E A. S. PREFACIAL DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ACUSADOS PRESOS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, EM UNIDADE DE SEGURANÇA MÁXIMA. APELANTES ASSISTIDOS [ATO QUE PERDUROU POR DOIS (2) DIAS] POR DEFENSORES CONSTITUÍDOS QUE ACOMPANHARAM O ATO. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRELIMINAR AFASTADA. 



    [...] A PRESENÇA DE RÉU PRESO EM AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS, EMBORA RECOMENDÁVEL, NÃO É INDISPENSÁVEL PARA A VALIDADE DO ATO, CONFIGURANDO-SE COMO NULIDADE RELATIVA, FAZENDO-SE, POIS, NECESSÁRIA, PRINCIPALMENTE SE O ATO PROCESSUAL SE REALIZA NOUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, DA EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA" (HC 48.835/MS, REL. MINISTRA LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, JULGADO EM 14/03/2006, DJ 03/04/2006, P. 382) [...] (AGRG NO HC 237.121/SP, REL. MIN. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, JULGADO EM 21/08/2018, DJE 30/08/2018). 



    ACUSADO A. S. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PERÍCIA REALIZADA APÓS 7 DIAS DA PRÁTICA DELITIVA. VEÍCULO APREENDIDO E MANTIDO DEVIDAMENTE ISOLADO. PROVA PERICIAL REVESTIDA DE COMPLEXIDADE. DIVERSOS OBJETOS APREENDIDOS REQUERENDO O CONHECIMENTO DE DIVERSOS EXPERTS, REQUISITADOS A VÁRIOS IGP'S DO ESTADO. PREFACIAL REJEITADA. 



    ACUSADO A. S. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE MATERIAL GENÉTICO. MATERIAL UTILIZADO COMO PADRÃO DE CONFRONTO DO LAUDO PAPILOSCÓPICO E EXAME DE DNA RETIRADOS DO PERFIL GENÉTICO DO ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA NO BANCO DE DADOS DESDE 2016. EFETIVO PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PROEMIAL RECHAÇADA. 



    ACUSADO D. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E SEU CONSEQUENTE DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS EM RAZÃO DE SUPOSTA TORTURA OCORRIDA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA. MATÉRIA NÃO AGITADA EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OUTROSSIM, VÍDEO DO INTERROGATÓRIO POLICIAL REALIZADO NO DIA DA PRISÃO, ONDE NÃO SE VERIFICA QUALQUER LESÃO OU RESQUÍCIO DE TORTURA OU COAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA NESSE SENTIDO. RELATO COM RIQUEZA DE DETALHES, ONDE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS DO GRUPO FORAM REVELADAS, AS QUAIS APENAS UMA PESSOA DE DENTRO DO GRUPO PODERIA SABER, TUDO EM PLENA CONSONÂNCIA COM A PROVA AMEALHADA NOS AUTOS. PREFACIAL IGUALMENTE AFASTADA. 



    ACUSADO A. S. PRELIMINAR. PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PORQUE REALIZADO PELA POLÍCIA MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUE CONFERE À POLÍCIA CIVIL [QUE TAMBÉM OPEROU NO CASO] A TAREFA DE INVESTIGAÇÃO, SEM CONTUDO, RESERVARLHE EXCLUSIVIDADE. FIM CONSTITUCIONAL DE QUE AS FORÇAS DO PODER PÚBLICO ESTEJAM UNIDAS EM FAVOR DA SEGURANÇA PÚBLICA. TESE RECHAÇADA. 



    ACUSADO A. S. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA VERDADE REAL E VERDADE FORMAL. MATÉRIA QUE NÃO SE REVESTE DE PREJUDICIALIDADE. ANÁLISE CONJUNTAMENTE COM O MÉRITO. 



    ACUSADOS D., P. S., A. S. E E. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE DOS INJUSTOS E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA REUNIDA A ATESTAR, COM PLENA SEGURANÇA, QUE OS APELANTES, NO QUE FICOU CONHECIDO COMO O MAIOR ROUBO DA HISTÓRIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SUBTRAÍRAM MAIS DE R$ 9,5 MILHÕES DE REAIS, QUANDO DO TRANSPORTE DE VALORES DA EMPRESA BRINKS NO AEROPORTO QUERO-QUERO DE BLUMENAU. MATERIAL BÉLICO PESADO, COMO FUZIL AK-47 E .50, ALÉM DE QUASE 20KG (VINTE QUILOS) DE EXPLOSIVOS, E UTILIZAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES E COLETES BALÍSTICOS. DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUADOS PELOS ACUSADOS QUE TRANSPASSARAM A PAREDE DA EMPRESA PERTO DO LOCAL E CEIFARAM A VIDA DA FUNCIONÁRIA ENQUANTO SAÍA DO REFEITÓRIO. COLABORAÇÃO PREMIADA DE UM DOS APELANTES, CORROBORADO POR TODA A PROVA AMEALHADA NOS AUTOS. PRÉVIO AJUSTE DE VONTADES, CADA QUAL COM A SUA FUNÇÃO, TODAS NECESSÁRIAS PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. COAUTORIA DOS APELANTES EVIDENTE. LAUDOS PERICIAIS QUE ENCONTRARAM MATERIAL GENÉTICO DE P. S. E A. S. NOS BOCAIS DE DUAS GARRAFAS DE ÁGUA DENTRO DOS VEÍCULOS EM QUE ESTAVAM OS APELANTES NO AEROPORTO, ASSIM COMO DIGITAIS DO ACUSADO P. S. NA RESIDÊNCIA OCUPADA E NO FREIO DE MÃO DE UM DOS AUTOMOTORES E DIGITAIS DO ACUSADO A. S. NUMA FOLHA DE PAPEL DENTRO DA AMBULÂNCIA [SIMULADA PARA A FUGA E TRANSPORTE DOS VALORES]. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ALEGADA COAÇÃO IRRESISTÍVEL (ART. 22 DO CP). CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA IRREPARÁVEL. 



    CRIME DE FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACUSADO A. S. QUE ERA O CABEÇA DO GRUPO. CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO JUDICIAL DO DELEGADO, PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO COACUSADO D. E PELO RELATO DO DELATOR E. DOMÍNIO PLENO DO FATO. BENEFÍCIO DIRETO DE A. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    ACUSADO A. C. PLEITEADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA AS CONDUTAS DESCRITAS NOS TIPOS PENAIS DE ROUBO MAJORADO E HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTES QUE AO EFETUAREM PELO MENOS DEZESSETE DISPAROS DE METRALHADORA .50 NO LOCAL DOS FATOS, SEM A MENOR DÚVIDA, ASSUMIRAM O RISCO DE MATAR OU CAUSAR LESÕES CORPORAIS EM QUALQUER PESSOA QUE TENTASSE IMPEDIR O SUCESSO DA INVESTIDA CRIMINOSA E VIOLENTA. ADEMAIS, PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO, A VIOLÊNCIA NÃO PRECISA SER DIRETAMENTE EXERCIDA CONTRA O SUJEITO PASSIVO, SENDO, POIS, IMPRESCINDÍVEL, QUE EXISTA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL E A MORTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. CAPITULAÇÃO MANTIDA. 



    PRETENDIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DIVERSA PARA O APELANTE D. E P. S. (ART. 29, § 2º, DO CP). NÃO CABIMENTO. ACUSADOS QUE, EMBORA NÃO TENHAM PARTICIPADO ATIVAMENTE DO LATROCÍNIO, POSSUÍAM O DOLO DE EMPREGAR VIOLÊNCIA À SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO ALHEIO. ADEMAIS, PRÉVIA CIÊNCIA DE QUE SERIA EMPREGADO ARMAMENTO PESADO PARA CONSECUÇÃO DO ILÍCITO. AGENTES QUE, CADA QUAL À SUA MANEIRA, CONTRIBUÍRAM INTENCIONALMENTE PARA A MORTE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA DA ATUAÇÃO NA EMPREITADA. ALIÁS, RESULTADO MORTE QUE PODE SER IMPUTADO NA FORMA DE DOLO OU DE CULPA. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO IN TOTUM. 



    ACUSADOS A. S. E D. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PLEITO PELO AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM EM RAZÃO DA AGRAVANTE DO PERIGO COMUM. AGRAVANTE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REPRIMENDAS CORRETAMENTE SOPESADAS. MANUTENÇÃO NO PONTO. 



    ACUSADO D. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS E AVALIADOS NO MOMENTO ADEQUADO E REFORÇADOS PELAS PROVAS COLACIONADAS QUE DERAM CONTA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRIME, POSITIVANDO O DECRETO CONDENATÓRIO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, SOBRETUDO PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO PELO GRUPO CRIMINOSO. ASSALTO REALIZADO À EMPRESA DE VALORES, NO AEROPORTO DE BLUMENAU. SUBTRAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 10 MILHÕES DE REAIS. FORTE ESQUEMA DE ORGANIZAÇÃO DOS ENVOLVIDOS. APELANTE QUE FIGURAVA COMO SEGURANÇA DA EMPRESA BRINKS E ERA RESPONSÁVEL POR REPASSAR AS INFORMAÇÕES CHAVES SOBRE AS OPERAÇÕES A QUE TINHA ACESSO. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, I, DO CPP E PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO ALUDIDO DIPLOMA PROCESSUAL. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE À MERA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. OUTROSSIM, APELANTE QUE RESPONDEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 



    RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, DEIVID GENTIL RANGEL SANTOS, foi condenado à pena de 26 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal). (Doc. 3559)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo. (Doc. 3943)



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados. (Doc. 3993)



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando contrariedade ao art. 5º, III, LVI, LXII, LXIII e XLIX, da Constituição Federal. (Doc. 4014)



    Nas razões recursais, aduz que “a “confissão” do recorrente na fase inquisitiva foi absolutamente irregular, logo, é imprestável como prova ou, sequer, como elemento de informação. Dada a flagrante ilegalidade, em respeito ao art. 157 do Código de Processo Penal, este depoimento deve ser desentranhado dos autos, pois são inadmissíveis, de modo que é exatamente o objetivo do presente recurso, visto que há violação expressa das garantias fundamentais asseguradas constitucionalmente.” 



    Enfatiza que “houve, sim, uma prática ilícita por parte dos policiais na obtenção das supostas “confissões” extrajudiciais, o que sustenta a versão apresentada pelo recorrente e desconsiderada pelo juiz singular. Ocorre que, ao recorrente, sequer foi garantido seu direito a uma audiência de custódia, quiçá a consulta a um advogado que pudesse orientá-lo a requisitar o exame de corpo de delito, a fim de respeitar à sua integridade física (art. 5º, XLIX, da CF).”



    Sustenta, ainda, que não há provas suficientes para a condenação, razão pela qual, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, o recorrente deve ser absolvido.



    Por fim, aponta a inexistência dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar.



    Requer, assim, o provimento do recurso, para anular a condenação. Subsidiariamente, busca a revogação da prisão preventiva.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que: (a) não foi demonstrada a repercussão geral da matéria deduzida no Recurso Extraordinário; e (b) “[...] a tese defensiva não foi analisada pela Corte estadual sob a ótica dos dispositivos constitucionais apontados como violados, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento da matéria e logo enseja a inadmissão do reclamo pelos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF”. (Doc. 4034)



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos óbices processuais apontados. (Doc. 4097)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 4014):



    […]



    As matérias aqui objeto de recurso dizem respeito a todo um sistema de justiça, ou seja, ultrapassa os interesses subjetivos do processo, representa não só um ataque às garantias individuais do recorrente, mas também, ao devido processo legal e DESRESPEITO aos princípios constitucionais (tortura, prova ilícita, desrespeito à integridade física do preso pela inexistência de audiência de custódia e laudo de corpo de delito). 



    O acórdão deve ser reparado por notória questão da aplicação da Constituição Federal. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que superados esses graves óbices, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná rechaçou a tese defensiva e manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 3943): 



    “Da nulidade da confissão policial de Deivid 



    A defesa de Deivid articulou em preliminar o reconhecimento da ilegalidade do depoimento extrajudicial colhido em sede de inquérito policial e seu consequente desentranhamento. Alegou que o acusado foi submetido a sessões de tortura, depois das quais foi coagido moral e fisicamente, tendo concordado em dizer qualquer coisa que os policiais mandassem. O apelante ainda foi coagido a abrir mão da presença de um advogado, e “confessou” a participação no crime. Após a “confissão”, ainda ficou por mais de 20 (vinte) dias nas dependências do DEIC, em Florianópolis/SC, até que não restassem vestígios da tortura sofrida. Por fim, foi transferido para o Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, sem nunca ter realizado um exame de corpo de delito. 



    Não merece acolhimento a prefacial. 



    Do vídeo do interrogatório policial realizado no dia da prisão do acusado, dia 09/01/2020 (ev. 165, VIDEO2104), não se denota nenhuma lesão ou resquício de tortura ou coação, tampouco parece estar com medo ou sendo obrigado a depor. Ao contrário, na filmagem aparece até certo ponto à vontade, contando seu relato, e explicando à medida em que é questionado pela autoridade policial. 



    Note-se o relato detalhado narrado por Deivid na fase embrionária, explicando como tudo começou, desde quando contou para um amigo de infância da Bahia sobre a forma como se dava a transferência do dinheiro da empresa pelo aeroporto, e, a partir disso, as pessoas que entraram em contato com ele, a época do assalto, a forma como ocorriam os encontros, a sua frequência, e o local onde se encontravam. Ressaltou que desde o começo recebeu um celular e frequentemente trocavam o celular, da mesma forma em que se comunicavam quase todo dia, dizendo inclusive que usavam códigos. Descreveu as pessoas do grupo, com suas fisionomias e seus sotaques, indicou quem tinha contato com ele, como eles se instalaram na localidade, como realizavam imagens do local do crime. Afirmou que os coacusados queriam confirmar a existência dos valores e os dias corretos do transporte de valores. 



    São inúmeros os detalhes da empreitada criminosa descritos por Deivid, não sendo possível que os policiais tenham inventado todos esses detalhes que supostamente nem tinham como saber - e coincidentemente tudo fazer sentido e perfeitamente em consonância com a prova amealhada nos autos posteriormente. São circunstâncias de dentro do grupo, que somente uma pessoa a ele pertencente poderia relatar. 



    Por fim, note-se que a defesa não juntou qualquer prova que pudesse comprovar a alegação das agressões, o que seria prova incontestável. 



    Deivid confessou e confessou sem qualquer coação ou tortura. 



    Dito isso, afasta-se a preliminar de nulidade da confissão. 



    [...]



    Foi o acusado Deivid quem repassou a informação - literalmente - de "milhões". Ele trabalhava na empresa de segurança e transporte de valores Brinks desde 2017, e não apenas sabia como participava do transporte dos vultosos montantes ao aeroporto de Blumenau. Originário da Bahia, foi conversando com um amigo de infância que comentou sobre o procedimento e a quantidade do transporte de valores. Esse amigo entrou em contato com outro indivíduo e logo Deivid estava inserido no grupo criminoso. 



    Como se viu, Deivid narrou com riqueza de detalhes o funcionamento do grupo criminoso e empreitada criminosa na fase embrionária. Apesar de ter negado em juízo todas as acusações e qualquer envolvimento no injusto, afirmando que só confessou pois foi torturado na Delegacia - tese já rechaçada em preliminar -, não é crível que tenha inventado detalhes como fisionomia e sotaques dos coacusados, frequência e local dos encontros, marcas dos veículos, apelidos dos coacusados, dealhes do funcionamento do grupo, todas as circunstâncias coincidentemente em plena consonância com as provas angariadas nos autos, como respaldo naquela judicializada. 



    Anderson foi identificado por Deivid como o "cabeça". 



    […]



    Diversamente do que alegou a defesa, existe prova robusta de que Deivid e “Belo” sejam a mesma pessoa. 



    Na fase embrionária, Deivid confessou que foi contratado pelo grupo criminoso para repassar informações sobre as movimentações de valores da empresa Brinks, contando como se deu a aproximação - por um amigo criminoso da Bahia - e afirmando que até era cobrado nos dias em que não informava sobre operações importantes. Relatou que mantinha contato praticamente diário com dois integrantes do grupo criminoso, os quais chamava de "Alemão" e "Zóio" e que foram identificados como sendo os réus Anderson e Paulo Sérgio. Ainda afirmou que os encontros com os dois ocorriam na Havan ou na rodoviária de Brusque/SC. 



    Deivid confirmou que tinha ciência que o transporte de valores envolvendo táxi aéreo aconteciam sempre às terças e quintas, assim como que era possível ter uma noção da quantidade de dinheiro por meio do volume dos pacotes. 



    A nulidade do interrogatório na Delegacia, suscitada pela defesa, foi afastada, conforme visto. 



    Ressalta-se ainda que o acusado Elton, na colaboração premiada, afirmou que sabia da existência de uma pessoa de dentro da empresa que repassava informações privilegiadas. Afirmou que não chegou a conhecer Deivid, mas sabia que os demais integrantes do grupo o chamavam de "Pé" e que ele era responsável por informar sobre as operações da empresa de valores. Elton ainda pontuou que soube que Deivid teria até começado a fumar para se aproximar do funcionário responsável pela liberação dos carros e, assim, obter informações. 



    A corroborar, pelo teor das mensagens extraídas do celular pessoal de Deivid (ev. 341- 342), é clara a ligação dele com o coacusado Anderson. Deivid enviou a um contato algumas reportagens noticiando a prisão de Anderson, e disse no áudio constante no ev. 682 (áudio 3) que Anderson "era o chegado". 



    Além disso, "Belo" informou que "abriria a loja" no dia do injusto (ev. 1, INQ882), e, de fato, foi confirmado pelos investigadores que Deivid efetivamente estava na primeira guarnição que chegou na empresa naquele dia. 



    Também ficou comprovado que "Belo" informou o grupo criminoso que, durante à tarde, seria transportado "10 conto" em moedas e cheques, alertando para "cuidarem com eles do avião", pois "eles ficam armados também" (ev. 1, INQ885-INQ88). 



    Diante disso, revela-se inviável a absolvição de Deivid pretendida por sua defesa. 



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal).



    Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1267774 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1279385 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente